Tribunal: TJPA
Processo: 0800516-85.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800516-85.2025.8.14.0085

APELANTE: VICENCIA BRITO DE FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

repetição de indébito e danos morais. Contrato de realizado via internet banking/mobile bank. Regularidade da contratação.

S
egurança do sistema bancário. registro da operação e disponibilização do montante na conta do correntista. falha na prestação de serviços não comprovada. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais em contrato. Improcedência na origem, regularidade da pactuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência da relação jurídica entre as partes, realizada por meio eletrônico.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Instituição Financeira comprovou a regularidade da operação bancária questionada, realizada mediante uso de senha pessoal, autenticação pelo cartão de segurança, elementos de uso exclusivo do correntista e que não foram objeto de impugnação específica pela apelante.

4.

Não obstante a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, persiste a necessidade de produção de elementos mínimos que indiquem a ocorrência de fraude, o que não foi demonstrado.

5.

O histórico de movimentação regular da conta destinatária da transferência e o fato de a operação questionada apresentar-se compatível com o perfil financeiro do apelante afastam a tese de falha na segurança do sistema bancário, inexistindo nos autos prova de negligência ou descuido do apelado que justifique a condenação pleiteada.

6.

Havendo prova de que o titular da conta corrente se valeu de mobile bank para contratar empréstimo, descabido o pedido de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. Não verificada a falha na prestação de serviço apta a ensejar a repetição do indébito ou indenização por danos morais, impondo-se a manutenção da sentença.

IV.

DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VIVÊNCIA BRITO DE FARIAS
, em face de sentença proferida pelo juízo de Inhangapi, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800516-85.2025.8.14.0085), ajuizada contra BANCO BRADESCO S/A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“III –
Por todo o exposto, reconheço a existência e legitimidade da contratação e as respectivas consignações, devidamente comprovada com o contrato eletrônico e a prova de efetiva tradição do dinheiro financiado.

Julgo improcedente o pedido inicial com extinção do feito com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC. Custas pela parte requerente e verba honorária fixada no mínimo legal, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade processual deferida.

As partes ficam intimadas por seus advogados.

Certifique-se o trânsito em julgado caso não haja recurso. Havendo recurso de apelação, intime-se a parte recorrida para resposta e encaminhe-se ao TJ/PA, sem trânsito pelo Gabinete.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Financeira apelada devidamente demonstrou a realização do negócio realizado entre as partes e a contratação. Conforme bem destacou o juízo na sentença, a regularidade da contratação restou demonstrada pelo contrato realizado por meio de Internet Banking, nº 31038103, firmado em 06/06/2022 no valor de R$ 1.427,97 para pagamento em 84 parcelas de R$ 39,20 – mobile bank. Em que pese toda a alegação da parte autora, analisando os documentos anexados pela instituição financeira, conclui-se que sua pretensão não merece acolhimento, pois transação por meio de mobile bank, mediante a utilização de senha pessoal, chave de segurança e token é contrato eletrônico bancário, na qual necessita da digitação da senha pelo cliente, chave de segurança e token ou biometria. Evidentemente por tais requisitos não haverá instrumento contratual físico assinado pelo correntista. Todavia, as informações da operação são mantidas em registro sistêmico do banco, razão pela qual o “print” da tela da instituição financeira é documento comprobatório da contratação, sendo pacífica nossa jurisprudência pátria a respeito da validade de tais transações
[1]
.

Desse modo, diante do conjunto probatório dos autos, constatando a sequência dos passos efetuados na contratação eletrônica (LOG) (ID 31038105) e o
print
da tela do sistema interno do banco com todas as informações da operação, inclusive do crédito disponibilizado à requerente (ID 31038104), no valor de R$ 1.427,97, em 06.06.2022, além da utilização do valor regularmente, indiscutível a regularidade do pacto.

Importa ressaltar que tais documentos foram produzidos pelo setor técnico do banco e não sofreram impugnação específica pela autora, que, em réplica, limitou-se a alegar, genericamente, a existência de falha na prestação do serviço (ID 31038108).

Conforme ressaltado na sentença, a conta da beneficiária da transferência possui histórico regular de movimentação, incluindo recebimentos de salários e empréstimos consignados, não havendo qualquer indicativo de que tenha sido utilizada para a prática de fraude. Ademais, tratou-se de operação única, compatível com o perfil de movimentações financeiras anteriormente realizadas pela apelante, o que afasta o dever de o banco adotar medidas excepcionais de segurança ou bloquear a transação, uma vez que ela se apresentou dentro dos padrões normais do correntista.

Assim, não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário a ensejar a condenação do apelado à repetição de indébito ou à indenização por danos morais, impondo-se a manutenção da sentença. Ressalto inclusive que este relator, em caso análogo
[2]
, assim formou entendimento em julgamento nesta 2ª Turma de Direito Privado.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de seguro, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELA
ÇÃ
O. CONTRATO BANC
Á
RIO. A
ÇÃ
O DE COBRAN
Ç
A. SENTEN
Ç
A DE PROCED
Ê
NCIA . INSURG
Ê
NCIA DA R
É
. 1. CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETR
Ô
NICO ('MOBILE BANK'). VALIDADE . OPERA
ÇÃ
O COMPROVADA POR MEIO DE DISPONIBILIZA
ÇÃ
O DO CR
É
DITO NA CONTA DA REQUERIDA. 2. ENCARGOS PACTUADOS QUE FORAM COMPROVADOS. INEXIST
Ê
NCIA DE C
Ô
MPUTO ABUSIVO DE JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS OU DE ENCARGOS MORAT
Ó
RIOS . 3. SENTEN
Ç
A MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apela
çã
o C
í
vel: 10023179620248260297 Jales, Relator.: J
ú
lio C
é
sar Franco, Data de Julgamento: 09/10/2024, 22
ª
C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 09/10/2024)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXISTENCIA DE D
É
BITO C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. CONTRATA
ÇÃ
O DE EMPR
É
STIMO POR MOBILE BANK, MEDIANTE UTILIZA
ÇÃ
O DA SENHA PESSOAL E/OU BIOMETRIA E/OU CHAVE DE SEGURAN
Ç
A E TOKEN. COMPROVA
ÇÃ
O DA CONTRATA
ÇÃ
O, BEM COMO DA QUANTIDADE DE PARCELAS PACTUADAS. LAN
Ç
AMENTO DAS PARCELAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA . INEXISTENCIA DE IRREGULARIDADE. INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS AFASTADA. SENTEN
Ç
A MANTIDA. Havendo prova de que o titular da conta corrente se valeu de mobile bank para contratar empr
é
stimo, descabido o pedido de inexist
ê
ncia de rela
çã
o jur
í
dica e de indeniza
çã
o por danos morais c/c repeti
çã
o do ind
é
bito .Apela
çã
o C
í
vel n
ã
o provida. (TJ-PR 00031796020238160083 Francisco Beltr
ã
o, Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 10/08/2024, 15
ª
C
â
mara C
í
vel, Data de Publica
çã
o: 10/08/2024)

[2]

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE EM OPERA
ÇÃ
O BANC
Á
RIA REALIZADA VIA INTERNET BANKING. SEGURAN
Ç
A DO SISTEMA BANC
Á
RIO. FALHA NA PRESTA
ÇÃ
O DE SERVI
Ç
OS N
Ã
O COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apela
çã
o c
í
vel interposto em face de senten
ç
a que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a regularidade da transa
çã
o e afastando a responsabilidade do banco.

II. QUEST
Õ
ES EM DISCUSS
Ã
O

2. A quest
ã
o em discuss
ã
o consiste em saber se restou configurada falha na presta
çã
o de servi
ç
os por parte da institui
çã
o financeira apelada, capaz de ensejar sua responsabiliza
çã
o pela transfer
ê
ncia banc
á
ria contestada, sob o fundamento de fraude.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. No caso concreto, n
ã
o restou evidenciada a falha na presta
çã
o de servi
ç
o, pois o apelado comprovou a regularidade da opera
çã
o banc
á
ria questionada, realizada mediante uso de senha pessoal, senha adicional de quatro d
í
gitos e autentica
çã
o pelo cart
ã
o de seguran
ç
a, elementos de uso exclusivo do correntista e que n
ã
o foram objeto de impugna
çã
o espec
í
fica pelo apelante.

4. N
ã
o obstante a invers
ã
o do
ô
nus da prova em favor do consumidor, persiste a necessidade de produ
çã
o de elementos m
í
nimos que indiquem a ocorr
ê
ncia de fraude, o que n
ã
o foi demonstrado.

5. O hist
ó
rico de movimenta
çã
o regular da conta destinat
á
ria da transfer
ê
ncia e o fato de a opera
çã
o questionada apresentar-se compat
í
vel com o perfil financeiro do apelante afastam a tese de falha na seguran
ç
a do sistema banc
á
rio, inexistindo nos autos prova de neglig
ê
ncia ou descuido do apelado que justifique a condena
çã
o pleiteada.

6. N
ã
o verificada a falha na presta
çã
o de servi
ç
o apta a ensejar a repeti
çã
o do ind
é
bito ou indeniza
çã
o por danos morais, impondo-se a manuten
çã
o da senten
ç
a.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
N
ã
o demonstrada falha na presta
çã
o do servi
ç
o banc
á
rio, especialmente quanto
à
seguran
ç
a das opera
çõ
es realizadas via internet banking, n
ã
o h
á
falar em responsabilidade objetiva da institui
çã
o financeira por transa
çã
o contestada pelo consumidor.
”

(TJPA
–
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
N
º
0800154-90.2020.8.14.0010
–
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
–
2
ª
Turma de Direito Privado
–
Julgado em 01/04/2025 )

Belém, 14/04/2026